Tribunal: STF
Processo: RE 93091
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-03
Data de publicação: 1981-02-03

Ementa:
-PENAL. CONCURSO FORMAL. ROUBO PRATICADO MEDIANTE ASSALTO A
ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ATINGINDO BENS DO DONO E BENS DE
EMPREGADOS. VARIOS ATOS QUE COMPOE UMA SÓ AÇÃO, ASSIM CARACTERIZADA
A FIGURA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (COD. PENAL, ART-51, PAR-1), E
NÃO CRIME ÚNICO, OU CRIME CONTINUADO. NOVA PENA, CORRESPONDENTE AO
CONCURSO FORMAL DE CRIMES, FIXADA, PELA MAIORIA DA TURMA, EM SETE
ANOS DE RECLUSÃO, OCORRENDO NESTE PONTO DOIS VOTOS VENCIDOS, QUE A
FIXAVAM EM SEIS ANOS, QUATRO MESES E UM DIA.